Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de cláusulas contratuais e de repetição de tarifas bancárias. O apelante alega a abusividade das cobranças relativas a IOF, taxa de avaliação do bem, registro de cadastro e seguros; sustenta que os juros aplicados superam a média de mercado, denuncia a prática de anatocismo e pleiteia restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de alegações novas apresentadas apenas em sede recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros remuneratórios contratada; (iii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iv) analisar a regularidade das cobranças de tarifa de registro e seguro prestamista; (v) aferir a existência de valores indevidamente cobrados e eventual direito à repetição do indébito ou compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal não conhece das alegações relativas à abusividade do IOF e da taxa de avaliação do bem, pois configuram inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, por não terem sido deduzidas na petição inicial.
4. As taxas de juros mensal e anual foram expressamente pactuadas e não excedem, de forma abusiva, a média de mercado. A abusividade não se presume e exige prova concreta, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27, STJ).
5. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista de forma clara no contrato, como ocorre no caso, em que a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (STJ, recursos repetitivos).
6. A tarifa de registro contratual é válida desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que restou comprovado, nos termos do Tema 958 do STJ.
7. A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa, com cláusula clara de opção no contrato, não configurando venda casada, conforme diretriz do Tema 972 do STJ.
8. Inexistentes cobranças indevidas ou cláusulas abusivas, é inviável a repetição em dobro de valores ou a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 51, §1o; CPC, arts. 1.013, §1o, 1.014 e 85, §11o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 234); STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 e 25); STJ, REsp 973.827/RS (capitalização de juros); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297.
(lp)